Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NO PRODUTO. ALIMENTO PARA CÃES. MORTE DO ANIMAL. EXTINÇÃO DO FEITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELA POLÍCIA CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da complexidade da causa.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 24.07.2022 a recorrente adquiriu petisco para seu cão de estimação, cuja fabricação seria de responsabilidade da 1a ré/recorrida. Relata que, no dia 27.07.2022, seu cão, sem qualquer causa aparente, passou a apresentar mudança em seu comportamento, mostrando sinais de prostração, apatia, tremores e falta de apetite, bem como quadros de vômito, aparentando um quadro de intoxicação, tendo evoluído a óbito, a despeito de ter sido atendido por médico veterinário. Pelo exposto, requereu a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.808,94 (dezesseis mil, oitocentos e oito reais e noventa e quatro centavos), bem como reparação por danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a prova pericial mostra-se imperativa para o desenrolar da controvérsia e para que o julgamento possa se dar da forma mais justa possível, evitando-se decisões sem qualquer embasamento técnico.
5. Nas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, a desnecessidade de perícia no caso, uma vez que o feito se encontra instruído com provas documentais, sobretudo laudo de perícia criminal expedido pela Polícia Civil do Distrito Federal.
6. Contrarrazões ao ID 69255008.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a causa demandaria a produção de prova pericial, de modo a afastar a competência dos juizados especiais.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.
10. Por sua vez, o artigo 33, da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, o laudo confeccionado por órgão policial dotado de fé-pública (ID 69254958), somado aos demais elementos de prova, dispensa a produção de prova pericial, atraindo, portanto, a competência do juizado especial. Precedente: Acórdão 1721608, 0731971-73.2022.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26.06.2023, publicado no DJe: 06.07.2023.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, tendo em vista a inexistência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 33 da Lei n. 9.099/95.
Art. 6o, inciso VIII, do CDC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1721608, 0731971-73.2022.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26.06.2023, publicado no DJe: 06.07.2023.